Tribunal: STF
Processo: RHC 270344
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.033.068/ES, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 55)

O recorrente, representado pela Defensoria Pública, narra (eDOC 65) que o paciente, preso cautelarmente em 5.3.2024, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, II, c/c 14, II, do Código Penal.
Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de dois anos, sem data para julgamento perante o Tribunal do Júri, apesar de só haver uma vítima e um réu.
Pleiteia a reforma do acórdão e a concessão da ordem de habeas corpus para que responda ao processo em liberdade.
O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 85)
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, é preciso registrar que o writ foi proposto quando o recorrente encontrava-se preso durante a primeira fase do processo perante o Tribunal do Júri, sem revisão da necessidade de manutenção da cautelar. Após o acórdão impugnado, ele veio a ser pronunciado e a ter sua prisão preventiva confirmada - o que é admitido na peça recursal-, embora a decisão não se encontre nos autos.
Logo, ocorreu a perda de objeto do habeas corpus, como se colhe dos precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Alegado excesso de prazo da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 249.042 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.1.2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA”. (HC 239.507 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024)

Ainda que assim não fosse, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torne evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024) ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (RHC 241.218 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024).
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente